Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730624-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. PREJUDICADO O INTERNO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar pelo qual o autor, ora agravante, pedia que fosse determinado aos réus a cessação de turbação sobre o imóvel. 2. Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. 2.1. Nos termos do artigo 561 do CPC, para que a ação de manutenção de posse seja deferida, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada. 2.2. Por sua vez, o art. 562 do CPC autoriza o magistrado a deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção, desde que presentes os requisitos acima listados. 3. A comprovação do exercício da posse pelo agravante sobre o imóvel em litígio é matéria que demanda dilação probatória, o que é inadmissível nesta sede. 3.1. Inexistem elementos que demonstrem de plano a posse do requerente, pois a cláusula oitava do contrato de arrendamento da terra, entabulado em 14/4/2011, tinha previsão de vigência pelo prazo de 7 anos, já ultrapassados. 3.2. Também não foram apresentados quaisquer documentos que confirmem que, por ocasião da alienação da posse da arrendante para a primeira agravada, esta última teve conhecimento de que o primeiro corte dos eucaliptos seria no ano de 2020. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Sem a demonstração da posse, resta inviável a concessão do pedido liminar nas ações possessórias. 4.1. Jurisprudência: “A concessão de liminar em ação de reintegração/manutenção de posse não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, competindo ao requerente da medida comprovar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse tipo de ação não se cuida de saber se há propriedade ou título regularmente registrado/matriculado por documentação imobiliária regular; o que é preciso é a comprovação de posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. 1.1 Deve o autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. À míngua de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. (...) Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória, especialmente quando as alegações apresentadas pelo recorrente, quanto à turbação ou o esbulho praticado pelo réu, ônus processual do autor, consoante art. 561, II, do CPC, são controvertidas e exigem dilação probatória, já que se confundem com as alegações do recorrido, além do que o agravante não trouxe maior demonstração da suscitada afronta, referente à apontada turbação, além daquelas apresentadas unilateralmente, demandando por isso a necessária apuração. Recurso improvido”. (07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). 5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o exercício da posse pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no efeito de origem. 6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 561 e 562, ambos do CPC, 92, § 5o, e 95, inciso IV, ambos da Lei 4.504/64, 15 e 22, ambos do Decreto 59.566/66, sustentando que demonstrou sua condição de possuidor temporário, em virtude do contrato de arrendamento e parceria rural, bem como comprovou as turbações praticadas pela parte contrária, razão pela qual desnecessária a dilação probatória. Discorre que, na qualidade de arrendatário, não há obrigatoriedade de informar o adquirente sobre o manejo da plantação, bem como defende a renovação automática do contrato. Conclui que diante da plausibilidade do direito e do periculum in mora, cabível a tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, com efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.029, § 5o, do mesmo diploma legal. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 561 e 562, ambos do CPC, 92, § 5o, e 95, inciso IV, ambos da Lei 4.504/64, 15 e 22, ambos do Decreto 59.566/66. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] não há elementos que demonstrem de plano a posse do requerente, pois a cláusula oitava do contrato de arrendamento da terra, entabulado em 14/4/2011, tinha previsão de vigência pelo prazo de 7 anos (ID 64439832 - Pág. 3). Além disso, também não foram apresentados quaisquer documentos que confirmem que, por ocasião da alienação da posse da arrendante para a primeira agravada, esta última teve conhecimento de que o primeiro corte dos eucaliptos seria no ano de 2020. Assim, a comprovação do exercício da posse pelo agravante sobre o imóvel em litígio é matéria que demanda dilação probatória, o que é inadmissível nesta sede. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Sem a demonstração da posse, resta inviável a concessão do pedido liminar nas ações possessórias” (id. 22449354 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016